Tribunal: CARF
Processo: 10921.720246/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/05/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA ADUANEIRA. OFENSA A PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração ou deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação, de acordo com o art. 106, II, a e b, do CTN.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.720246/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.119 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
LOGWIN AIR + OCEAN BRAZIL LOGISTICA E DESPACHO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/05/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA ADUANEIRA. OFENSA A PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração ou deixe de
trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação, de acordo com o art. 106,
II, “a” e “b”, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto do relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado por descumprimento da obrigação de prestar
informação sobre carga importada no prazo mínimo de 48 horas antes da efetiva atracação do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720246/2013-96
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.119 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10921.720246/2013-96

navio, ao qual se aplicou a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
........................................................................................................
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
........................................................................................................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(grifado)
Conforme o Auto e seus anexos, a interessada deveria ter inserido no Siscomex
Carga as informações corretas sobre o Conhecimento Eletrônico (HBL) no 170805098788510 até
as 09h17 do dia 12.05.2008, mas apresentou pedido de correção em 16.05.2008, dois dias após a
chegada do navio, ocorrida em 14.05.2008. A fiscalização considerou que o pedido de retificação
do conhecimento de carga após a atracação do navio caracterizou a prestação de informação fora
do prazo.
Na Impugnação, a interessada arguiu em preliminar a nulidade do lançamento por
cerceamento do direito de defesa – a sucinta descrição dos fatos teria impedido a compreensão
da motivação do lançamento. No mérito, alegou que a sanção aplicava-se à prestação de
informação fora do prazo, e não ao pedido de retificação de informação prestada
tempestivamente; que ocorreu ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; que
estava configurada a denúncia espontânea; e que foi aplicada norma ainda não vigente, pois os
prazos da Instrução Normativa RFB no 800/2007 passaram a ser exigíveis somente a partir de
abril/2009.
Por meio do Acórdão DRJ no 12-094.984, dispensado de ementa, a Delegacia de
Julgamento decidiu pela manutenção do lançamento em sua integralidade.
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 27.06.2018,
conforme Termo de Ciência à fl. 79, e protocolizou o recurso voluntário em 26.07.2018,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 81.
No Recurso Voluntário, a recorrente retomou a argumentação de que a simples
retificação de informação prestada tempestivamente não estava tipificada como infração; ofensa
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e configuração da denúncia espontânea. A
esses argumentos foi acrescida, nesta fase, a alegação de preclusão do crédito tributário – o
julgamento pela DRJ ultrapassou o prazo de 360 dias estabelecido na Lei no 11.457/2007.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Em que pese a inovação recursal, conheço da matéria denominada preclusão do
crédito tributário porque, em realidade, trata-se da alegação de prescrição intercorrente. Por se
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.119 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10921.720246/2013-96

tratar de matéria de ordem pública, é passível de conhecimento a qualquer tempo e em qualquer
grau de jurisdição.
A recorrente defende que teria ocorrido preclusão na constituição definitiva do
crédito tributário pelo decurso do prazo entre a lavratura do auto e o seu julgamento em primeira
instância. Entende que a perpetuação do processo administrativo ofende os princípios da
eficiência, da segurança jurídica e, mais precisamente, o art. 24 da Lei no 11.457/2007, que
estabelece que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias, a contar do
protocolo do recurso.
Sem razão a recorrente.
Em primeiro lugar porque inexiste a “preclusão na constituição definitiva do
crédito tributário”. O crédito já foi definitivamente constituído com a lavratura do auto, por
autoridade competente e dentro do prazo decadencial.
Em segundo lugar, não obstante o art. 24 da Lei no 11.457/2007 dispor sobre um
prazo máximo para a Administração Fazendária proferir decisão em processo administrativo
fiscal, não estabeleceu qualquer sanção no caso de seu descumprimento, menos ainda dispôs
sobre prescrição de um crédito já definitivamente constituído e cuja cobrança foi suspensa
exatamente porque o contribuinte interpôs recurso, hipótese definida no art. 151 do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo; (grifado)
Uma vez suspensa a exigibilidade do crédito, não se inicia a contagem do prazo
prescricional, descabendo falar em extinção do direito de exigir o crédito tributário. Esta
suspensão visa a proteger o contribuinte da ação da Fazenda enquanto ainda se discute a
pertinência, correição ou legalidade de uma exigência fiscal.
De qualquer forma, tal matéria já foi sumulada, sendo de adoção obrigatória a
Súmula Carf no 11, que assim dispõe:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Rejeito, portanto, a alegação de prescrição intercorrente (ou preclusão do crédito
tributário).
Afasto também as alegações relacionadas à eventual ofensa aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade por se tratar, no fundo, de arguição de inconstitucionalidade
de lei tributária/aduaneira, o que não é passível de julgamento por este Colegiado, por falta de
competência. Assim, aplico a Súmula CARF no 2 ao caso, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No mérito, a recorrente alega ausência de tipicidade: a penalidade se aplica
quando o responsável deixa de prestar a informação no prazo estabelecido, e não quando, uma
vez prestada tempestivamente, solicita a sua retificação. Para corroborar a sua tese, traz a
Solução de Consulta Cosit no 2/2016, editada posteriormente aos fatos do processo, requerendo
que se aplique o seu entendimento no caso. Transcreve-se a sua ementa:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.119 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10921.720246/2013-96

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (grifado)
A Solução de Consulta Cosit no 2/2016 veio no esteio de uma evolução dos atos
administrativos que regem a matéria, que se iniciou em 2014, quando a Receita Federal
promoveu alteração substancial na Instrução Normativa no 800/2007. Dentre essas alterações,
consta a inclusão dos arts. 27-A a 27-C, para definir o que se entende por retificação de
informação, e a revogação integral do capítulo de penalidades, inclusive do dispositivo que
definia como infração o pedido de retificação:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. [...] (grifado)
Posteriormente, a fim de uniformizar o entendimento, foi editada essa Solução de
Consulta, por meio da qual emitiu-se a interpretação de que as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuravam prestação de
informação fora do prazo, descabendo a aplicação da multa.
Dessa forma, tendo a Receita Federal alterado a interpretação do ato, deixando de
defini-lo como infração ou como contrário à exigência de ação, possível a aplicação retroativa de
interpretação mais benéfica ao interessado em processo não definitivamente julgado com base no
art. 106, inciso II, alíneas “a” e “b” do Código Tributário Nacional, que assim dispõem:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (grifado)
Ressalte-se que se adota o sentido amplo para o termo “lei”, de modo a abranger o
conteúdo de uma instrução normativa e de uma solução de consulta, por serem normas
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.119 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10921.720246/2013-96

complementares, atos administrativos expedidos pela autoridade competente para a definição do
controle aduaneiro no País e para a aplicação da legislação de regência.
Quanto ao pedido de aplicação da denúncia espontânea, entendo que perdeu o
objeto, uma vez reconhecido que não foi cometida a infração.
Com essas considerações, rejeito a alegação de prescrição e, no mérito, dou
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital